Tribunal: TJSP
Processo: 2174976-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado de fls. 274/281 não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a supracitada sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado de fls. 274/281 não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a supracitada sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da r. sentença condenatória – Análise da controvérsia referente à Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado – Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução – Posicionamento emanado pelo V. Acórdão de fls. 274/281 mantido – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174976-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado MARIA DE FATIMA SILVA FLOR GOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174976-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO MULTA PREVISTA NO ARTIGO
475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973

Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso
Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR O
julgado de fls. 274/281 não divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça Decisão que não aplicou a supracitada
sanção Necessidade da prévia liquidação Matéria não
afetada para os fins do artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a
liquidez da r. sentença condenatória Análise da controvérsia
referente à Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o
Banestado Demanda coletiva diversa da objeto da presente
execução Posicionamento emanado pelo V. Acórdão de fls.
274/281 mantido Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 209/233,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega a agravante: a ocorreu a
prescrição;
b
a execução deve ser
suspensa, em virtude da determinação do
Superior Tribunal de Justiça; c o termo
inicial dos juros da mora é data da sua
intimação, na fase do cumprimento do
julgado; d
os índices da caderneta de
poupança devem ser utilizados para o
cálculo
da
atualização
monetária
do
débito exequendo; e deve ser aplicado o
percentual inflacionário de 10,14% para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174976-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fevereiro do ano de 1989; f o cálculo da
correção monetária, pertinente ao mês de
janeiro de 1989, não observou a diferença
entre o índice devido e aquele creditado na
conta-poupança; g
o arbitramento dos
honorários advocatícios é descabido.
Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial
interposto pela instituição financeira, a
Egrégia
Presidência
deste
Tribunal
determinou o retorno dos autos a esta
Câmara,
por
considerar
a
matéria
repetitiva, com fundamento no Recurso
Especial no1.247.150/PR.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.247.150/PR, o
Superior Tribunal de Justiça houve por
bem considerar descabida a aplicação da
multa prevista no artigo 475-J do Código
de Processo Civil de 1973, nos seguintes
termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174976-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A
sentença
genérica
prolatada
no
âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao
vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já
fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto,
'em caso de procedência do pedido, a condenação será
genérica', apenas 'fixando a responsabilidade
do réu
pelos
danos
causados'
(art.
95
do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez
necessária ao cumprimento espontâneo do comando
sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista
no art. 475-J do CPC.” (grifamos)
Ocorre que o V. Acórdão de
fls. 274/281 não determinou a aplicação
da supracitada sanção, razão pela qual
esta 18a Câmara não contrariou o posicionamento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Ressalte-se
que
a
matéria
relativa à prévia liquidação do julgado
não foi afetada para os fins do artigo
1.036 do Novo Código de Processo Civil,
como se depreende do seguinte excerto:
“As razões do especial apresentam teses
relativas
a
duas
questões
controvertidas
,
no
particular, curvando-me às ponderações feitas pelo
eminente Ministro Teori Zavascki:
a) alcance subjetivo da sentença proferida na ação civil
pública ,
entendendo
o
recorrente haver necessidade de cada exequente
comprovar ser filiado à associação autora da ação
coletiva, bem como o seu domicílio, nos termos do que
dispõe o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97; e
b) cabimento da multa prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174976-88.2019.8.26.0000 -Voto no
5
475-J do CPC”. (grifamos)
Com efeito, o tema pertinente à
liquidez da r. sentença condenatória,
proferida no âmbito da ação civil pública,
apenas constituiu fundamento para a tese
acerca da inaplicabilidade da supracitada
sanção.
Dessa
forma,
é
de
todo
irrelevante o entendimento desta 18a
Câmara sobre a liquidez do título, eis que
não contraria a supracitada tese, motivo
pelo qual a Câmara mantém o seu posicionamento. Como se não bastasse, o
referido Recurso Repetitivo foi julgado
para fins de pacificar controvérsia existente nas execuções individuais provenientes da ação civil pública proposta pela Apadeco contra o
Banestado, demanda coletiva diversa da
objeto da presente execução (Ação Civil
Pública no 1998.01.1.016798-9).
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator